Tribunal: TJSP
Processo: 2002180-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu pedido da corré para a realização de prova pericial, determinando que ela recolhesse os honorários provisórios do perito – Prova que foi requerida exclusivamente pela ré – Inexistência de inversão do ônus da prova - Incidência do disposto no art. 95 do CPC – Despesas com a produção de prova técnica que devem ser antecipadas por quem a requereu –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu pedido da corré para a realização de prova pericial, determinando que ela recolhesse os honorários provisórios do perito – Prova que foi requerida exclusivamente pela ré – Inexistência de inversão do ônus da prova - Incidência do disposto no art. 95 do CPC – Despesas com a produção de prova técnica que devem ser antecipadas por quem a requereu – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002180-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PREVENT
SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA, são agravados FRANCISCO
BECKER FILHO e MARIA DO SOCORRO BECKER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002180-57.2020.8.26.0000 -Voto no 4.104
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2002180-57.2020
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
Agravante: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda
Agravado: Francisco Becker Filho e outro
Interessado: Jose Francisco Barbosa Maciel
Juiz: Marcelo Tsuno
Voto no 4.104
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que acolheu pedido da
corré para a realização de prova pericial, determinando que ela
recolhesse os honorários provisórios do perito Prova que foi
requerida exclusivamente pela ré Inexistência de inversão do
ônus da prova - Incidência do disposto no art. 95 do CPC
Despesas com a produção de prova técnica que devem ser
antecipadas por quem a requereu Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra a decisão interlocutória de fls. 275, que deferiu a produção de prova pericial,
fixando como ponto controvertido: (i) Se houve falha na conduta da médica; (ii) se houve
falha na receita médica; (iii) se a receita prescrita estava adequada para o caso do autor; se
pode haver problemas de adaptação com a lente; se havia algum motivo objetivo para o
autor reclamar das lentes prescritas pelo réu, e determinou que a parte que requereu a prova
a agravante adiantasse os honorários do perito.
A agravante sustenta que o agravado ajuizou contra ela ação de indenização
cumulada com danos morais. Alega, inicialmente, que apenas tomou ciência da decisão
agravada em 13 de dezembro de 2019, pois as certidões de publicação não saíram em nome
do patrono da dela. Aduz que se a decisão inverteu indevidamente o ônus da prova, e que
cabe ao autor o custeio da prova.
É o relatório.
De início, deve-se observar que não houve a inversão do ônus da prova. Em
nenhum momento da decisão agravada, foi determinada tal inversão. O ônus da prova,
regulamentado no art. 373 do CPC, não se confunde com a responsabilidade pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002180-57.2020.8.26.0000 -Voto no 4.104
3
antecipação das despesas com a prova técnica requerida, que vem regulamentada no art. 95
do CPC.
De acordo com este último dispositivo, “cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida
por ambas as partes”.
Como se verifica do exame dos autos principais, foi a ré quem requereu a prova
pericial, conforme petição de fls. 272/274. Assim, nos termos do art. 95 do CPC era
mesmo dela o ônus de antecipar as despesas com a prova, não tendo havido nenhuma
inversão.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator